Tribunal: TCU
Processo: 036.417/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foi dado provimento parcial a pedido de reexame interposto contra acórdão mediante o qual foram expedidas determinações dirigidas à ora embargante em representação acerca de indícios de irregularidades relacionados à inclusão de novas obras no contrato de concessão da BR-060/153/262/DF/GO/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres contra o Acórdão 2720/2023-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão à embargante; 9.3. arquivar os autos.